Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e por ocasião do julgamento do REsp no 1.648.238/RS, fixou a tese de que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados ou promovidos em litisconsórcio.

2. A verba honorária será fixada em favor da parte credora, em percentual aplicado sobre o efetivo proveito econômico.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.